Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702028-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MARINS CAVALIERI D ORO AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LILIAN MARINS CAVALIERI D ORO contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade expansiva. O pedido de antecipação da pretensão recursal envolve não só a instalação do incidente como também emissão de juízo de valor quanto ao seu mérito. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Em exame preliminar, não reconheço a probabilidade direito em razão de o mérito estar a depender primeiramente do deferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, em fase antecedente ao julgamento de mérito quanto ao próprio incidente. Igualmente não reconheço a urgência da medida em razão de o atraso do pagamento do crédito estar relacionado com a insolvência do devedor e não da empresa que se pretende alcançar após transitada em julgado a sentença. Se mostra necessário, assim, que a Agravada seja devidamente citada e intimada para apresentar resposta ao recurso e que a decisão seja tomada de forma Colegiada. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Cite e intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.